Tribunal: TJES
Processo: 5015925-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015925-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RECORRIDO: EDGAR WAGNER OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015925-13.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDA: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.; EDGAR WAGNER OLIVEIRA; FABIANA DE SOUZA BOECHER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10130896. Contrarrazões interposta pelos autores, ora recorridos, id. 10130899, com registro de que os recorridas encontram-se amparados por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10130896), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10130894), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de

R$ 2.638,06
(dois mil seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar para cada Requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte a título de danos morais com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).”

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores alegam, em síntese, que adquiriram pacote de viagem com destino para Porto Seguro/BA em um hotel all inclusive - 04 (quatro) diárias, saindo de São Paulo/SP no dia 18/05/2023 às 6:00h, com conexão no Rio de Janeiro e previsão de chegada no mesmo dia às 10:55h no destino final. Alegam que o retorno ocorreria dia 22/05/2023 com destino a São Paulo. Sustentam que pagaram pelo pacote o valor de R$ 1.524,00 em 12x de R$ 127,00. Relatam que saíram do Estado do Espírito Santo no dia 15/05/2023 com destino a São Paulo, contudo ao tentarem promover o check-in para dar início a viagem foram informados de que não existiam passagens aéreas, pois haviam sido canceladas.

Informam que tentaram ajustar o retorno para casa, sendo cobrado um valor que não tinham, de modo que se viram obrigados a ficar no Estado de São Paulo até o dia 22/05/2023 para retornarem para casa. Completam que não foi prestado qualquer tipo de apoio, tendo arcado sozinhos com alimentação e diária, motivo pelo qual pleiteiam indenização por danos materiais e morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, argui sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, culpa exclusiva da agência de viagens, inexistência de reparação material e moral pugnando pela reforma da r. sentença de primeiro grau, alternativamente postula pela minoração do quantum arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem razão a recorrente ao invocar ilegitimidade passiva quando efetivamente se nota que a companhia aérea fez parte da cadeia de prestadores de serviços envolvidos na relação de consumo em debate nos autos. Todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços estão legitimados para integrar a lide na qual o consumidor exige obrigação de fazer e reclama indenização por conta de inadimplemento contratual de qualquer dos parceiros comerciais.

A partir da premissa de que a relação existente entre as partes é tipicamente de consumo, não pode a companhia aérea opor ao consumidor como excludente de responsabilidade a postura reprovável da corré revel Hotel Urbano, com menção ao fato de que não há relação jurídica entre a Tam e os autores, ou de que não teria havido repasse efetivo de valores para justificar a emissão das passagens.

O vício/falha de atuação de um dos parceiros comerciais contamina o outro parceiro quando ambos são objetiva e solidariamente responsáveis pelos vícios e intercorrências contratuais surgidas, ou seja, e a falha de um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços atinge a todos os prestadores indistintamente, reservando-se para vias ordinárias eventual ajuste interno que possa haver entre eles em matéria de possível pretensão regressiva, o que não invalida a responsabilidade solidária para responder por prejuízos causados ao consumidor.

Os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcançam todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participam da cadeia de fornecimento ou de prestação de serviços, não se encampando aqui entendimentos jurisprudenciais não vinculantes que preconizam não responder a companhia aérea por falhas exclusivas da agência de viagens.

Portanto, acertada a sentença guerreada ao reconhecer a responsabilidade solidária e definir a condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos materiais em valor de R$ 2.638,06., referentes ao pacote adquirido ( id. 10130706), gastos com alimentação ( id. 10130708), passagem aérea de retorno para Vitória-ES ( id. 10130711), bem como hospedagem ( id. 10130709 e 10130710) , tudo devidamente comprovado nos autos.

No que tange ao pedido decorrente de indenização pelos danos morais, não há como afirmar que os fatos narrados não ultrapassaram meros aborrecimentos, configurando efetiva lesão à personalidade. Aliás, a situação causou indiscutivelmente sofrimento e aflição aos autores, que não puderam desfrutar da viagem adquirida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento do dano moral tal qual realizado em sentença, qual seja, no montante de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), para cada autor,

sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas),
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que desde já fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)